Tribunal: TJDFT
Processo: 0736589-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736589-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Trata-se de petição inicial de ação de nulidade, equivocadamente distribuída a esta Turma Recursal. Nesse contexto, determino o cancelamento da distribuição, devendo o autor dirigir a pretensão ao juiz competente. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora